Tribunal: CARF
Processo: 10480.722255/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722255/2019-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.549 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
IVO JOSE DA PAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DESPESAS
MÉDICAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos
decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa quando comprovadas as despesas havidas para a motivar a
respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2017, exercício de 2018, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
13.435,20, e da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 18.931,59, por
falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722255/2019-43
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722255/2019-43

de lançamento constante dos autos, importando na redução do imposto a restituir declarado de
R$ 9.436,89 para o imposto a restituir ajustado de R$ 654,00 (fls. 37/41).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 08-47.414, proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 80/90):
Em desfavor do contribuinte, acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
no 2018/592799013406550 (fls. 37/41), relativamente ao ano-calendário de 2017, na
qual foi apurado saldo de Imposto a Restituir de R$ 654,00.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 18.931,59, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Não foi apresentada a decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente ou, no
caso de separação extrajudicial conforme legislação civil, Escritura Pública,
concernente à beneficiária informada na declaração MARIA CÍCERA ALVES DA
PAZ, devendo ser desconsiderado o valor informado de R$ 18.931,59. Informamos que
foi apresentado apenas um ofício oriundo da justiça, autorizando o desconto em folha de
pagamento do titular.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 13.435,20, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.

Complementação da Descrição dos Fatos
Não previsão no acordo e na decisão judicial a previsão para o pagamento do plano de
saúde à beneficiária da pensão ZAIDA CRISTINA DA PAZ, devendo ser glosado o
valor de R$ 13.435,20.
IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 01/03/2019 (fls. 68), o contribuinte
apresentou impugnação tempestiva em 01/03/2019 (fls. 03, 09/10 e 11), com as
seguintes alegações.
(...)
II - DAS RAZÕES DE DIREITO
1 - Conforme esclarecimentos e documentos anexos, tanto o pagamento da
pensão alimentícia como o pagamento do plano de saúde às alimentandas foram
determinados em decorrência de decisão e acordo judicial, sendo tais repasses
procedidos mediante desconto em folha de pagamento, conforme robustamente
comprovado pela documentação anexa.
III - DO PEDIDO
Ante o exposto, requer o reestabelecimento dos valores retirados da sua DIRPF
2018, referente a pensão alimentícia da Alimentanda Maria Cícera Alves da Paz
e do plano de saúde da alimentanda Zaida Cristina Souza da Paz, bem como a
liberação do valor integral da restituição declarada, de forma preferencial,
baseado na Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), por ser de pleno direito. (...)".
A defesa apresentou os seguintes documentos:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722255/2019-43

a) Comprovante de rendimentos ano calendário 2017 (fls. 13);
b) Termo de Audiência de Conciliação nos autos de Divórcio Litigioso c/c Alimentos,
tendo como autora Sra. Zaida Cristina Souza da Paz e réu o contribuinte, onde este se
compromete a pagar 20% de seus vencimentos e vantagens deduzidos INSS e Imposto
de Renda, incidindo sobre gratificações e 13o salário, descontado em folha de
pagamento (fls. 14/15);
c) Ofício no 497/2011 de 28/07/2011 encaminhado ao Diretor(a) de Recursos Humanos
do Tribunal Regional do Trabalho - 6a Região (fls. 16);
d) Ofício no 542/91-P. 46, de 01/07/1991 encaminhado ao Diretor(a) de Recursos
Humanos do Tribunal Regional do Trabalho - 6a Região (fls. 19), determinando o
desconto em folha de pagamento do contribuinte (réu), tendo como autora Sra. Maria
Cícera Alves da Paz, onde o impugnante se compromete a pagar 14% de seus
vencimentos brutos e vantagens deduzidos INSS e Imposto de Renda, incidindo sobre
gratificações, abonos, comissões de qualquer espécie e 13o salário, exceto adicional de
férias;
e) Relatório de Valores Cobrados ao Plano Empresa por Titular, Unimed, onde consta o
valor referente a Sra. Zaida Cristina Souza da Paz de R$ 13.435,20 (fls. 20)
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução da pensão alimentícia, no
valor de R$ 18.931,59, ajustando o imposto a restituir para R$ 5.860,18.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 10/07/2019 (fls. 97/98), o contribuinte, em
23/07/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 101/102), reportando-se e repisando as mesmas
alegações da peça impugnatória, no sentido de que as despesas com o plano de saúde e com o
pagamento da pensão alimentícia decorreram de decisão judicial, conforme robustamente
comprovado pela documentação anexa.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 102/108.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722255/2019-43

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com plano de saúde declaradas, em
virtude do pagamento de pensão alimentícia judicial:
Insurge-se, ao Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
parcialmente o lançamento em face da glosa das despesas médicas com plano de saúde Unimed
Recife contratado em favor de sua ex-esposa/alimentanda, Zaida Cristina Souza da Paz, no valor
de R$ 13.435,20, por força de sentença homologatória proferida na Ação de Divórcio Litigioso
c/c/ Alimentos no 3594-31.2011.8.17.0990, que tramitou na 1a Vara de Família e Registro Civil
de Olinda/PE, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa médica declarada na DAA/2018.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui novamente os autos, dentre outros
e em especial, com cópia da sentença proferida e com declaração/relatório de valores emitidos
pelo plano de saúde relacionando os beneficiários arrolados (fls. 105/107).
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão de piso (fls.
83/86):
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICA
Compulsando os autos verifica-se que a lide se restringe aos pagamentos feitos pelo
contribuinte frente às despesas médicas no valor total de R$ 13.435,20, pois não há
previsão no acordo e na decisão judicial para o pagamento do plano de saúde à
beneficiária da pensão Sra. Zaida Cristina da Paz.
(...)
Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão ao contribuinte pelos motivos
apontados abaixo:

(...)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722255/2019-43

Destarte, considerando os motivos discorridos em itens anteriores e com base no
princípio da livre convicção do julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do
Decreto no 70.235, de 1972, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 13.435,20.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
Conforme se depreende da decisão de piso, a despesa foi glosada por não ter sido
comprovado, por meio de acordo homologado judicialmente, ter sido o Recorrente contemplado
com a obrigação específica ao pagamento das despesas médicas de sua ex-esposa, urgindo a
manutenção da glosa operada.
Entretanto, do termo de audiência acostado aos autos, pode-se constatar que coube
sim ao Recorrente arcar com o pagamento das despesas com o plano de saúde, nos seguintes
termos: “PLANO DE SAÚDE – Que o demandado se compromete a permanecer com a autora
como sua dependente no plano de saúde”, restando homologado, por sentença, o acordo de
celebrado entre as partes, sendo decretado o divórcio judicial do casal (fls. 50/51 e 105/106).
Ademais, o relatório de pagamentos emitido pelo plano de saúde Unimed Recife
está a comprovar que o Recorrente arcou com o pagamento da despesa em favor da alimentanda
no decorrer do ano de 2017, no valor de R$ 13.435,20 (fls. 53 e 107), pagamento este, ao meu
sentir, previsto e decorrente do acordo judicial homologado.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado no conjunto probatório constante dos autos e constatando que o Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia ainda em sede de impugnação – demonstrando
efetivamente que cumpriu com o pactuado na Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos no 3594-
31.2011.8.17.0990, ao arcar com as despesas com o plano de saúde de sua ex-
esposa/alimentanda, Zaida Cristina Souza da Paz – afasto a glosa sobre a despesa declarada e
torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 13.435,20,
na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital